Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-03.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Realização de consulta médica, exame e posterior cirurgia por profissional médico especializado para o tratamento de Adenoma túbulo-viloso – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Comprovação da necessidade do tratamento – Multa mantida – Sentença mantida – Recurso de apelação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Realização de consulta médica, exame e posterior cirurgia por profissional médico especializado para o tratamento de Adenoma túbulo-viloso – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Comprovação da necessidade do tratamento – Multa mantida – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.